Tribunal: TJSP
Processo: 1049406-37.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Vícios inexistentes - Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento do recurso – Efeito infringente e prequestionamento incabíveis - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1049406-37.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, são
embargados
CATARINA
RUFINO
DOS
SANTOS
LIMA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e MARIA DE FATIMA RUFINA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
RUI CASCALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1049406-37.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
VOTO No: 45908
EDEC.No: 1049406-37.2018.8.26.0011/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
EBDO. : CATARINA RUFINO DOS SANTOS LIMA (MENOR
REPRESENTADA
RECURSO Embargos de declaração Vícios inexistentes -
Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão
da matéria já apreciada quando do julgamento do recurso
Efeito infringente e prequestionamento incabíveis - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 282/286, que negou provimento
ao recurso de apelação interposto contra sentença que
julgou procedente a ação cominatória, tornando definitiva
a tutela de urgência, para compelir as rés a fornecerem as
guias de autorização do exame da autora, sob pena de multa
diária, no valor de R$1.000,00 limitado a R$30.000,00, bem
como ao pagamento de despesas processuais e honorários em
15% do valor da causa.
Recorre a corré, Central Nacional Unimed
Cooperativa Central, sustentando, em síntese, inclusive
para fins de prequestionamento, que o v. acórdão foi
omisso em relação à questão da solidariedade entre as
Unimed's, ou mesmo da inexistência de grupo econômico.
Insiste na sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
da demanda, uma vez que as Unimed's são independentes
entre si, por força da Lei Federal no 5.764/71, possuem
administração, estatuto social, CNPJ e registro perante a
Agência Nacional de Saúde Suplementar
ANS próprios.
Afirma que o intercâmbio existente entre as operadoras
detém natureza contratual, portanto não há o que se falar
em confusão patrimonial e ingerência em outra cooperativa,
tampouco grupo econômico.
É o relatório.
Os embargos não procedem, pois não se
verifica a omissão no acórdão embargado, que foi claro ao
reconhecer que há entre as Unimed's o sistema de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1049406-37.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
intercâmbio
para
atendimento
de
seus
usuários
e
consequentemente, responsabilidade solidária em relação
aos serviços oferecidos, portanto, a corré, Central
Nacional Unimed, também é parte legitima para responder a
ação proposta.
Logo, não é possível atribuir vício à
decisão colegiada apenas por ter adotado interpretação dos
fatos e de direito diversa daquela que favoreceria a
embargante.
Neste sentido, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: “É juridicamente impossível receber
embargos de declaração opostos com a finalidade de obter
reexame e novo julgamento da causa, desiderato estranho ao
perfil desse recurso, de natureza especialíssima, cujos
lindes são restritos às hipóteses previstas no art. 535 do
CPC (atual art. 1.022 do CPC/15)” (intromissão nossa)
(Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de Segurança
no 5.028 - DF, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
v. un., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em 31/5/95, DJ de
16/9/95, pág. 18634).
Anota-se que ainda na hipótese de prequestionamento para interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, na qual já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça não serem os embargos de
declaração protelatórios (Súmula no 98), o julgador não é
obrigado a rebater cada um dos argumentos trazidos no
recurso, bastando que pela motivação apresentada seja
possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou
a pretensão da parte.
Isto
posto,
REJEITAM-SE
os
presentes
embargos de declaração.
Rui Cascaldi
Relator